Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-42.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Observância dos requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998. Distinção de regimes de custeio entre ativos e inativos que deve ser rechaçada. Apelante que deverá arcar com a integralidade dos valores que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Observância dos requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998. Distinção de regimes de custeio entre ativos e inativos que deve ser rechaçada. Apelante que deverá arcar com a integralidade dos valores que veem sendo desembolsados pelos empregados em atividade, acrescida da quota parte outrora subsidiada pelo empregador. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000720-42.2018.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
BENEDITO ALEXANDRINO SANTANA, é apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED
- COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16451
APELAÇÃO No: 1000720-42.2018.8.26.0511
APELANTE: BENEDITO ALEXANDRINO SANTANA
APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
COMARCA: RIO DAS PEDRAS
JUIZ: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. Pedido de
manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas
condições anteriores ao seu desligamento da empresa
estipulante. Observância dos requisitos do art. 31 da Lei no
9.656/1998. Distinção de regimes de custeio entre ativos e
inativos que deve ser rechaçada. Apelante que deverá arcar
com a integralidade dos valores que veem sendo
desembolsados pelos empregados em atividade, acrescida da
quota parte outrora subsidiada pelo empregador. Sentença
reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 276/277, mantida pela r.decisão de fls. 320, que julgou improcedentes os
pedidos formulados, ao argumento da ausência de contribuição do beneficiário ao
tempo do vínculo de emprego (coparticipação). Fixou custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% do valor atualizado da
causa.
Aduz o apelante, em síntese, que sequer existe discussão acerca
da ausência de contribuição. Os documentos de fls. 122/123 e fls. 272/275
comprovam o pagamento do plano de saúde. No mais, exerceu atividade laboral
junto à ARCOR DO BRASIL LTDA. por 28 anos e faz jus à manutenção do plano
de saúde na forma do art. 31 da Lei 9656/98. Volta-se contra o valor da
mensalidade dos inativos. Busca a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 355/380.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 388/389).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao
juízo de admissibilidade recursal.
Extrai-se que BENEDITO ALEXANDRINO SANTANA ajuizou a
presente demanda em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED, alegando, em
síntese, em exerceu atividade laboral de 14.05.1990 a 09.05.2018 na empresa
ARCOR DO BRASIL LTDA., usufruindo, durante todo esse período, do plano de
saúde fornecido pela empregadora. Após ser demitido sem justa causa, faz jus à
manutenção do plano na forma do art. 31 da Lei no 9.656/98. Ao efetuar o pedido
de permanência foi informado que seria incluído no plano dos inativos e por isso lhe
seria aplicado o valor R$ 996,38. Daí o ajuizamento da presente demanda.
Regularmente processado o feito, o D.Juízo a quo houve por bem
julgar improcedentes os pedidos elencados na petição inicial, ao argumento de que
não houve contribuição do beneficiário ao tempo do vínculo de emprego
(coparticipação).
Todavia, a existência de contribuição é fato incontroverso,
inclusive, na forma como salientado em contrarrazões a fls. 360 e consoante
documentos de fls. 272/275.
In casu, a controvérsia recursal se volta exclusivamente à
extensão do direito previsto no art. 31 da Lei no 9.656/98, notadamente o preciso
significado da expressão “nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema de fundo, interessante trazer à baila, desde logo, as
disposições dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se
refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro
meses.
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente,
a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de
trabalho.
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando
da admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada
ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as
mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30 § 3o
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30.
Nessa esteira, há de se aclarar que a intenção do dispositivo legal
em comento foi vedar a discriminação entre funcionários ativos e inativos, de
maneira que o paradigma de confronto para estabelecer em quais condições o
plano de saúde deve ser mantido é o que atualmente é oferecido pela
empregadora para os empregados em atividade, inclusive quanto à forma de
custeio.
Em outras palavras, o valor do prêmio do plano de saúde
direcionado aos empregados inativos deve corresponder exatamente ao valor
atualmente pago pelos empregados em atividade, não podendo ficar adstrito aos
valores originariamente pagos pelo apelado quando estava na ativa, uma vez que,
repisa-se, o que a lei pretende impor é a equiparação entre os funcionários ativos e
os aposentados, na mesma condição.
O E. STJ afirmou que “a melhor interpretação a ser dada ao caput
do art. 31 da Lei 9.656/98, ainda que com a nova redação dada pela Medida
Provisória 1.801/99, é no sentido de que deve ser assegurada ao aposentado a
manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência
médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral
desta, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custear1” [g.n.].
De fato, o valor do prêmio dos segurados aposentados não
poderá ser estático, devendo estar em consonância com os parâmetros fixados
pela ex-empregadora aos funcionários da ativa.
Portanto, o direito do apelante é de manutenção nas mesmas
condições de cobertura dos funcionários da ativa, e isso de forma
contemporânea.
Destarte, forçoso reconhecer a abusividade na discriminação
entre ativos e inativos com a finalidade de aferição do valor do prêmio; para
permanecer no plano, o apelante e seu dependente deverão arcar com a
integralidade do valor pactuado no contrato (cota do empregador + cota do
empregado), nos exatos moldes do já transcrito art. 31 da Lei no 9.656/98, com a
ressalva de que tal valor deverá ser limitado àquilo que é cobrado pela Central
Nacional Unimed quanto aos FUNCIONÁRIOS DA ATIVA da Arcor do Brasil, sendo
inaplicáveis, porque ilegais, os valores constantes na "tabela de inativos" do
contrato.
Destarte, de rigor a reforma da r.sentença.
Finalmente, inverto o ônus da sucumbência, na mesma
proporção.
Ressalte-se que a recorrida postulou o julgamento presencial do
presente recurso. No entanto, considerando a anormalidade da situação
contemporânea, haja vista a pandemia provocada pelo vírus COVID-19, não há
como acolher-se a pretensão, o que acarretaria sério prejuízo ao apelante e ao seu
dependente, deficiente físico. Não é possível prever quando serão restauradas as
sessões presenciais de julgamento. O Judiciário Paulista não pode cruzar os
braços diante da afronta ao direito de um dos litigantes. De modo que, atendendo-
1 (REsp no 531.370/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/8/2012, DJe
6/9/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se o princípio da racionalização da justiça e da celeridade processual, o recurso irá
a julgamento virtual. Não vislumbro qualquer prejuízo para a recorrida, uma vez
que eventual sustentação oral não modificará a realidade desta demanda. A
matéria está pacificada.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora